Tribunal: TCU
Processo: 013.975/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 92025, modalidade Pregão e Uasg 389465 (Objeto: contratação escritório de advocacia )

Inteiro teor:
Acórdão 7170/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 9/2025, sob a responsabilidade de Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers), com valor estimado de R$ 192.000,00, cujo objeto é a contratação de sociedade de advogados para realizar serviços de assessoria jurídica trabalhista; Considerando que a denúncia atende aos requisitos de admissibilidade; Considerando que a irregularidade denunciada trata de sobre suposta contratação indevida de escritório de advocacia para prestação de serviços jurídicos na área trabalhista, o que pode configurar terceirização ilegal de atividades típicas de Procurador ocupante de cargo efetivo, com potencial burla ao princípio do concurso público; Considerando que os elementos dos autos permitem concluir pela ausência de plausibilidade jurídica nas alegações do denunciante, tendo em vista que os serviços licitados não coincidem com as atribuições do cargo de Procurador Jurídico do Cremers; Considerando que, nos termos da Resolução-TCU 259/2014, a fim de resguardar o sigilo e a proteção do denunciante, qualquer documento em que conste sua identificação será juntado ao processo como peça sigilosa, classificada quanto à confidencialidade como informação pessoal, à luz da Lei 12.527/2011; Considerando, ainda, que a reclassificação do processo de denúncia como público, após a decisão definitiva, não alcança as peças que contenham a identificação do denunciante, as quais permanecem classificadas como informação pessoal e delas não se concederá vista ou cópia durante o prazo de vigência da restrição, salvo nas hipóteses legais; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443/1992, n 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, 169, incisos III e V, 234 e 235, todos do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a denúncia e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 18) ao denunciante e ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers); e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 013.975/2025-0 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 015.176/2025-8 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.4. Unidade Juriscicionada: Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers) 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.